Tribunal: TJES
Processo: 5001680-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001680-33.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALENTIN DALVI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SOBRE PARTE DO IMÓVEL
.

ISENÇÃO CONDICIONADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
A objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Logo, a alegação do excipiente de não incidência do IPTU somente poderá ser acolhida caso esteja suficientemente comprovada pelos documentos juntados aos autos, diante da impossibilidade de produção probatória neste incidente processual, consoante preceituado na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2)
O Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que a restrição à utilização parcial da propriedade não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Bem por isso, em se tratando especificamente de Área de Preservação Permanente, o c. STJ tem decidido que a restrição à utilização da propriedade referente à APP em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do IPTU, pois se trata de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade.

3)
É incontroverso nos autos que a APP recai apenas sobre uma parte do imóvel do recorrente, remanescendo a área de 124,92m2 fora da restrição legal. E, neste particular, muito embora a executada aduza ser parcela imprestável do imóvel, esta c. Câmara Cível entende que o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para comprovar tal alegação, máxime ao se considerar que a questão foi suscitada em exceção de pré-executividade.

4)
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a isenção disposta no art. 4º, I, da lei municipal nº 4.476/97, se caracteriza como condicionada, haja vista que sua concessão não prescinde da demonstração do preenchimento do requisito nela previsto.

5)

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Valentin Dalvi
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais (id 4319210) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Vitória

(nº 0027018-47.2008.808.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Em suas razões recursais (id 4319205), o agravante sustenta que
(i)
não houve fato gerador do IPTU, na medida em que o imóvel objeto da execução está localizado em Área de Preservação Permanente, o que implica o completo esvaziamento econômico do bem e, por conseguinte, também do direito de propriedade;
(ii)
a isenção prevista no art. 4º, I, da lei municipal nº 4.476/97 é incondicionada, não dependendo de comprovação do preenchimento de qualquer requisito pelo contribuinte para dela fazer jus.

Por meio da decisão de id 4336361, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, em face desta decisão, o agravante interpôs agravo interno (id 4639773), no qual reiterou os argumentos aventados no agravo de instrumento.

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas contrarrazões e no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator em agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo, não é demais rememorar que a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021).

Não se admite, pois, a veiculação de questões que demandem produção de novas provas, diante da imprescindibilidade de existência de prova pré-constituída. Em contrapartida, por evidente, nas situações em que conjunto probatório carreado aos autos é o bastante para comprovar a alegação trazida pela executada, permitindo ao magistrado decidir a questão de ordem pública, conclui-se pelo cabimento da objeção.

Com suporte em tais premissas, tem-se que a alegação do excipiente de não incidência do IPTU somente poderá ser acolhida caso esteja suficientemente comprovada pelos documentos juntados aos autos, diante da impossibilidade de produção probatória neste incidente processual, consoante preceituado na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

E, sobre o tema, é cediço que o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que “
a restrição à utilização parcial da propriedade não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município
” (AgRg no REsp 1564422/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016).

Com efeito, nos moldes do firme entendimento da Corte Superior, ainda que exista limitação quanto ao uso da propriedade, o imposto incide normalmente, pois o seu fato gerador é a propriedade de imóvel urbano e, por evidente, a limitação administrativa não altera tal circunstância, pois constitui mera supressão de domínio, e não da propriedade.

Bem por isso, em se tratando especificamente de Área de Preservação Permanente, o c. STJ tem decidido que a restrição à utilização da propriedade referente à APP “
em parte de imóvel urbano
(loteamento)
não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano
, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município.
Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade
, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações
” (AgInt no AREsp n. 1.723.597/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021). O proprietário somente estaria exonerado do IPTU caso inviabilizado de maneira absoluta o direito de construir no imóvel ou de usá-lo economicamente.

Neste contexto, o agravante afirma que 82% (oitenta e dois por cento) da área do seu imóvel corresponde a Área de Preservação Permanente, de modo que estaria à disposição do seu gozo apenas 124,92 m2. Todavia, argumenta que, por se tratar de superfície de diminuta extensão, localizada nas proximidades da Avenida Leitão da Silva, em Vitória/ES, “
não é capaz de proporcionar a menor das oportunidades e aproveitamento
”.

É incontroverso nos autos, portanto, que a APP recai apenas sobre uma parte do imóvel do recorrente, remanescendo a área de 124,92m2 fora da restrição legal. Acontece que, muito embora a executada aduza ser parcela imprestável do imóvel, entendo que
o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para comprovar tal alegação
, máxime ao se considerar que a questão foi suscitada em exceção de pré-executividade.

Com efeito, o óbice à dilação probatória impede a produção de novas provas que serviriam para demonstrar o alegado esvaziamento econômico do bem, razão pela qual deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado e, pois, ser reconhecida a regularidade da cobrança do IPTU.

Deveras, ao menos pelos documentos juntados aos autos, não é crível que a área de 124,92m2, localizada nas proximidades da Av. Leitão da Silva, não possa ser explorada economicamente, não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar ser o bem inaproveitável.

Já em relação à alegação de que faz jus à isenção prevista no art. 4º, I, da lei municipal nº 4.476/97, convém rememorar que, no sistema processual pátrio, em observância ao princípio da congruência ou adstrição, a atividade cognitiva deste órgão julgador fica limitada ao efeito devolutivo do presente recurso, bem como ao que fora pleiteado no feito de origem, não podendo ir além do que foi requerido pela parte, sob pena de incorrer em
error in procedendo
por proferir decisão
ultra petita
.

Seguindo essa linha de intelecção, não há como desconsiderar que o agravante, através da objeção de pré-executividade (id 4319207), alegou
exclusivamente
a não incidência do IPTU em razão da imprestabilidade do imóvel, de modo que o efeito devolutivo do recurso também se limita a este pedido. Logo, não se revela possível a análise a respeito do pedido de isenção, tendo o magistrado
a quo
incorrido em equívoco ao versar sobre o assunto sem ter sido provocado.

De toda sorte, registro que, ao contrário do alegado nas razões recursais, a isenção disposta no art. 4º, I, da lei municipal nº 4.476/97, se caracteriza como condicionada, haja vista que sua concessão não prescinde da demonstração do preenchimento do requisito nela previsto, qual seja, a comprovação de que o imóvel se encontra em “
área ocupada por florestas e demais formas de vegetação, declaradas como de preservação permanente e/ou monumentos naturais identificados de acordo com a legislação pertinente
”.

Bem por isso, é de se concluir pela impossibilidade de reconhecer o benefício na via judicial sem que antes tenha sido requerido administrativamente, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes, além de ser questionável a existência do interesse de agir, porquanto não configurada lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada. Por sua vez, julgo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto
.